Tribunal: TJSP
Processo: 1140339-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento/Atraso de voo – Dano material – Despesas com hospedagem, transporte ou alimentação - Ônus da prova pela autora – Artigo 373, I, do CPC – Não demonstração e comprovação – Verba indevida – Dano moral – Norma de regência – CDC - STF – RE 1394401/SP – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Questão superada - Hipótese de incidência vinculada à

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento/Atraso de voo – Dano material – Despesas com hospedagem, transporte ou alimentação - Ônus da prova pela autora – Artigo 373, I, do CPC – Não demonstração e comprovação – Verba indevida – Dano moral – Norma de regência – CDC - STF – RE 1394401/SP – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Questão superada - Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pela autora – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários recursais – Possibilidade – Art. 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.